Tribunal: TJES
Processo: 5006802-27.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006802-27.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: EDMILSON MIRANDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006802-27.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EDMILSON MIRANDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDIRLEY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PERSONALÍSSIMA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. RECURSO IMPROVIDO

1.

A reincidência é condição personalíssima e, por conseguinte, deve ser estendida à totalidade da pena.

2. O fato de cometer novo crime após ter, contra si, sentença penal condenatória transitada em julgado, já torna o agente reincidente.

3. "N
a unificação das penas, a condição de reincidente, configurada na condenação posterior, deve ser levada em conta na integralidade dos feitos em execução referentes a delitos da mesma espécie." (
AgRg no HC n. 785.099/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.)

4.
Recurso
não
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5006802-27.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: EDMILSON MIRANDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: EDIRLEY DOS SANTOS DE OLIVEIRA - ES22176

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
EDMILSON MIRANDA

em face da r. Decisão (Id. 5355016, p. 05/08), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha – Exclusiva Regime Fechado, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0028912-73.2018.8.08.0035, por meio da qual foram aplicados os efeitos da reincidência específica em crime hediondo sobre os cálculos do livramento condicional e da progressão de regime.

O agravante pleiteia seja reformada a decisão ora atacada, eis que, segundo sua análise, não devem incidir efeitos da reincidência específica em crime hediondo sobre os cálculos do livramento condicional e da progressão de regime, haja vista que entende a d. defesa não haver reincidência por inexistir trânsito em julgado da condenação do segundo crime.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), constata-se que o agravante fora condenado nas ações penais tombadas sob nºs 0008322-42.1999.8.08.0035 (art. 159, do Código Penal) e 0001577-29.2015.8.08.0021 (art. 121,§ 2º, incisos I e IV, c/c art. 211 e art. 288, do Código Penal)

Ressalta-se que a prática do primeiro delito se deu em 07/4/1999 (0008322-42.1999.8.08.0035), com decisão transitada em julgado em
02/5/2014
, tendo a prática do segundo delito se dado em
23/9/2014
(0001577-29.2015.8.08.0021), pendendo, nos autos, contudo, certidão de trânsito em julgado da segunda condenação.

Aduz a defesa que a ausência de trânsito em julgado da segunda condenação obsta a caracterização de reincidência. Todavia, hei de discordar da nobre defesa, com fulcro no próprio Diploma Penal, cujo art. 63 define reincidência a hipótese na qual “
o agente
comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença
que, no País ou no estrangeiro,
o tenha condenado por crime anterio
r
”

Ou seja, o fato de cometer novo crime após ter, contra si, sentença penal condenatória transitada em julgado, já torna o agente reincidente. Assim, verifico que, ante a definição de reincidência, não subiste a tese defensiva.

Nesse sentido, não observo qualquer ilegalidade na decisão ora agravada.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a reincidência é condição personalíssima, devendo, portanto, ser estendida à totalidade da pena:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO NA TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. DELITOS DA MESMA ESPÉCIE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.738.968/MG/RS, de minha Relatoria, DJe 17/12/2019, estabeleceu que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

2. Desse entendimento não destoou a Corte estadual, uma vez que,
na unificação das penas, a condição de reincidente, configurada na condenação posterior, deve ser levada em conta na integralidade dos feitos em execução referentes a delitos da mesma espécie.

3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 785.099/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 21/8/2023.)

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. Decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)